Tribunal: STF
Processo: ARE 1324971
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 2, p. 122):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REMETEU OS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO DA VARA DE ACIDENTE E TRABALHO — ACOLHIMENTO DO ENCARGO E JULGAMENTO DA AÇÃO PELO JUIZ ESTADUAL DA VARA DE COMPETÊNCIA DELEGADA NO EXERCÍCIO NA JURISDIÇÃO FEDERAL — DEVIDA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 108, II E ART. 109, PARÁGRAFO 3°, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o fato de o MM. Juízo Acidentário ter-se declarado incompetente não muda a natureza jurídica da demanda. Ela é ACIDENTÁRIA, como, aliás, não foi posto em xeque nem pela decisão combatida. Logo, o caso é de aplicação da regra constitucional. (…) A competência jurisdicional é norma de ordem pública, sendo impossível sua eleição, ampliação ou mesmo sua negação pelo E. Tribunal de Justiça de origem” (eDOC 2, p. 232-233).



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a suposta ofensa pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, de modo que, se existente, a alegada ofensa seria indireta ou reflexa ao texto constitucional. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 264-266).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 124-125):



    “Na hipótese em análise, a autora Sandra Aparecida de Freitas Laureano ajuizou ação acidentária contra o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para a concessão de auxílio-acidente, restabelecimento de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Explicou a autora, na sua exordial que, em razão do trabalho exercido, desenvolveu Bursite do ombro — CID M75.5 e Tendinite de ombro CID M75.1, patologias que a incapacitam para a atividade de serviços gerais. 



    Consoante decisão monocrática de mov. 11.1-TJ, não se desconheceu, naquela oportunidade, que a causa de pedir decorre da patologia originada pelo exercício do trabalho. 



    De fato, tratando-se de demanda que objetiva a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir. "Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109 , inciso I, da Constituição Federal , instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, a julgue [1] improcedente". — Destaquei. 



    Apesar disso, ainda que o pedido e a causa de pedir decorram de acidente de trabalho equiparado, a situação excepcional aqui ventilada ocasionou a imperiosa remessa ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Isso porque, o Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Ibiporã se declarou incompetente para o julgamento do feito e remeteu os autos à Vara de Competência Delegada da referida Comarca (mov. 69.1 e mov. 84.1), que aceitou o encargo a ele atribuído e proferiu sentença de mérito, julgando procedente o pedido inicial (mov. 92.1). 



    A competência então, nesta hipótese concreta, para analisar o recurso de apelação interposto em face da sentença proferida por juiz estadual no exercício da competência federal, deve ser atribuída ao Tribunal Regional Federal. Em situações como esta, a Constituição Federal bem elucidou que, quanto a causa for decidida pelo juízo delegado, o Tribunal competente para o julgamento é o Tribunal Regional Federal de sua área de atuação.



    (…)



    À vista disso, por si só, não poderia este Colegiado apreciar o apelo, repisa-se: interposto contra sentença proferida em jurisdição federal, cuja competência não é atribuída a este E. Tribunal de Justiça, pois incompetente absoluto para apreciar a julgar o recurso.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar o entendimento adotado pelo Tribunal a quo.



    Com efeito, dispõe o art. 108, II, da Constituição competir aos Tribunais Regionais Federais o julgamento, em grau de recurso, de “causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”.



    Assim, acórdão recorrido revela-se em consonância com o que já decidiu esta Corte a respeito da norma inscrita no art. 108, II, do Texto Constitucional, conforme se depreende do seguinte julgado:



    Agravo regimental. - Não tem razão a agravante. Com efeito, o artigo 108, II, da Constituição Federal encerra somente uma norma de competência segundo a qual, quando houver recurso para a segunda instância (e nada impede que a legislação ordinária não o admita), por não ter o texto constitucional criado, no caso, recurso específico, caberá ao Tribunal Regional Federal julgá-lo. Por isso, entendeu-se constitucional a Lei 6.825/80 em face da Emenda Constitucional nº 1/69 à vista de seu artigo 122, III, que continha a mesma regra contida no referido artigo 108, II, da atual Carta Magna, que, assim, não revogou a mencionada Lei. Agravo a que se nega provimento. (AI 151641 AgR, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 12.09.1997)



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre a possibilidade de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos moldes da excepcionalidade delineada pelo acórdão recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente